Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749799-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA OLIVEIRA AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do pedido da parte Agravante no ID 75391404, requerendo a retirada dos autos da 29a sessão de pauta de julgamento virtual (2 a 10/09/2025), inclua-se os autos em sessão de julgamento presencial. Adote a Secretaria as providências necessárias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora